Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS. AUSÊNCIA. REGULARIZAÇÃO REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTEMPESTIVA. EXIGÊNCIAS LEGAIS. NÃO ATENDIDAS. INADMISSÍVEL O RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
1. A ausência de instrumento de mandato válido impede a análise do mérito.
2. A inércia da parte em regularizar sua representação processual, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 76, §2o, inciso I, combina com artigo 932, III, ambos do Código de Processo Civil (CPC/15).
3. É manifestamente inadmissível o recurso que regulariza a representação processual fora do prazo concedido.
4. Recurso conhecido e desprovido.